Tribunal: TJDFT
Processo: 0743537-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. NECESSÁRIO CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo STJ determina que o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as Execuções Fiscais, na dicção do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005. Entretanto, a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial. Cabe ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.